Tribunal: TJMT
Processo: 1018373-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018373-79.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), FRANCESCHI FERRARINI & CIA LTDA - CNPJ: 01.690.232/0001-81 (AGRAVANTE), SERENI FRANCESCHI FERRARINI - CPF: 450.264.670-91 (AGRAVANTE), ADIR FERRARINI - CPF: 346.996.270-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE APELAÇÃO. OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 204330177) opostos por FRANCESCHI FERRARINI E CIA LTDA – EPP em face de acordão, que, por unanimidade, desproveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Em suas razões o Embargante alega em síntese, que o acórdão ora embargado sustenta como acertada a decisão do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, a qual negou a alegação de prescrição intercorrente e, de forma subsidiária, a alegação de impenhorabilidade dos veículos penhorados.

Alega, porém, que referida decisão se mostra omissa quanto a alegação de prescrição intercorrente.

Aduz que foi devidamente demonstrado e comprovado que a Embargada/Exequente praticara inúmeros atos indevidos e desidiosos, que tumulturam o feito e acarretaram em clara inércia processual.

Ainda, que expôs que as poucas e ineficientes diligências praticadas pela Embargada/Exequente limitavam-se em reiterados pedidos de buscas de bens através das ferramentas judiciárias – BacenJud, RenaJud e InfoJud.

Que os pedidos de citação via edital foram antecedidos de pedido de buscas de endereço dos Embargantes/Executados, no ano de 2014, justamente para fins de citação - 60669380 - Pág. 206/208.

Consigna que o erro grosseiro e desnecessário de citação via edital, que demandara mais de 3 (três) anos de tramitação processual gerando gastos e dispêndio de energia judiciária, somente fora observada mediante a manifestação da Defensoria Pública (Id. Id. 60669380, p. 284), a qual informara a existência de advogados constituídos pelos Executados, ora Embargantes.

Que tais atos configuram plenamente a desídia processual da Embargada/Exequente, não havendo como desconsiderar e/ou ignorar tal fato. Ainda, qe são fatos/provas que contrariam a posição adotada no voto condutor, de modo que revela a omissão à devida análise dos mesmos.

Que a ausência de análise e enfrentamento de tais fatos e provas, afronta rigorosamente o artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como a própria orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Que fora exposto e fundamentado quanto aos pedidos e decisões de suspensão do feito (Ids. 60669380, p. 324/325, e 60670695, p. 20/21), nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, mas, contudo, sem ter sido devidamente contabilizado o prazo prescricional – que transcorrera.

Ainda, que por mais que tenha havido movimentação processual por força das manifestações da Embargada/Exequente, nenhum deles mostrou-se produtivo ao feito; pelo contrário, inúmeros requerimentos tumultuaram o feito e foram feitos com total deszelo e desatenção ao momento processual, pois tratava-se de requerimentos indevidos e desnecessários como a citação por edital, supra destacada.

Aduz, que também se comprovou, em forte exposição e fundamentação, que não houve a devida suspensão do feito, nos termos do artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, após a constatação de inexistência de bens passíveis de penhora. Aliás, nem mesmo diante do requerimento da própria Exequente/Embargada, houve a suspensão para posterior contagem do prazo prescricional.

Que destacou que a suspensão se dá de modo automático, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, que já decorreram quase 7 (sete) anos após a constatação/certificação da inexistência de bens, comprovando o decurso do prazo prescricional e, portanto, a operação da prescrição intercorrente ao caso. Pois, ainda que se subtraísse um ano de suspensão do feito, teriam decorridos 6 (seis) anos, ou seja, tempo suficiente para a configuração da prescrição intercorrente, nos exatos moldes do artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil.

Porém, mesmo diante de todos estes fundamentos e comprovações (provas oriundas dos próprios autos), e, apesar de ter relatado-os, não se manifestou sobre nenhum fundamento exposto, ao arrepio dos inícios IV, V e VI, do artigo 489, do Código de Processo Civil.

Que o acordão embargado apenas limitou-se à fundamentação no sentido de que ao “...longo dos anos teve seu processamento regular, tendo a parte Exequente adotado diversas medidas no sentido de obter a quitação do débito.”, bem como em sustentar que é necessária a “...desídia da parte interessada em impulsionar a demanda, o que nao é o caso dos autos.”

Assevera que, ainda que o juízo não esteja adstrito a se manifestar quanto à totalidade das matérias levadas à reanálise, ao se deparar com matérias que questionam a realidade fática e jurídica dos autos, a reanálise e manifestação do juízo esboçam-se necessárias, em observância ao artigo 489, do Código de Processo Civil.

Sustenta ainda, a omissão quanto a impenhorabilidade dos veículos penhorados.

Assim, que, entendo pela omissão quanto à impenhorabilidade dos veículos, mormente ao veículo M. Benz LS-1935, pugna-se para que seja reanalisada as razões recursais do Agravo de Instrumento e, observando os documentos e fundamentos lá expostos, que seja dado o real enfrentamento e julgamento à matéria, sanando o vício em comento e, sobretudo, observando o inciso IV, do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Prequestionamento dos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 921, inciso III, parágrafos 1o, 2o, 3o, 4o e 4o-A, artigo 927, e artigo 833, inciso V, todos do Código de Processo Civil, em atenção à Súmula 211/STJ. IV

Requer o recebimento dos Embargos Declaratórios em todos os seus termos, e, com base no todo supra exposto, mormente no artigo 1.022, II, c/c 489, IV, V e VI, do Código de Processo Civil, e em atenção ao artigo 927, do mesmo Código, aos Princípios da Segurança Jurídica e à Uniformização das Decisões, requer que:

1- Reconheça a existência de vício de omissão/ausência de enfrentamento quanto às provas e fundamentos que, em sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, expõem a existência de desídia/inércia da Embargada/Exequente, bem como de infrutuosidade das diligências praticadas – ausência de bens passíveis de penhora – preenchendo os requisitos necessários para a decretação de prescrição intercorrente;

2- Que seja reconhecida, também, a omissão/ausência de enfrentamento quanto a fundamentação e provas referentes à aplicação do artigo 921, inciso III, c/c §1o, §2o, §3o, §4o e §4o-a, do Código de Processo Civil, perante o decurso do prazo prescricional sem a localização de bens passíveis de penhora, isto é, diante do fato de que as diligências infrutíferas em localizar bens não suspenderam ou interromperam a prescrição intercorrente, e, portnato, mediante o decurso de longos 16 (dezesseis) anos de tramitação sem localizção de bens passíveis de penhora, a prescrição intercorrente se faz inconteste ao caso, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e de demais decisões, inclusive, desta Corte – decisões em anexo;

3- De igual modo, requer seja reconhecida a omissão/ausência de enfrentamento quanto a fundamentação de suspensão automática e consequente contagem do prazo prescricional do feito, perante a certificação da não localização de bens passíevis de penhora, nos termos do artigo 921, inciso III, §1o e §4o, do Código de Processo Civil;

4- Não obstante, ainda, requer seja reconhecida e sanada a omissão quanto à impenhorabilidade dos veículo VW/Voyage, bem como, quanto ao veículo Caminhão M. Benz LS-1935, em face da não análise e enfrentamento às provas e fundamentos trazidas aos autos, principalmente as notas fiscais que demonstram que o veículo vem sendo utilizado para sua atividade fim, bem como, diante da prova de inexistência de outro bem em nome dos Embargantes, que aliceça o fato inconteste de que o veículo é utilizado como ferramenta de trabalho;

5- Por consequência do reconhecimento do vício, requer seja atribuído efeito infringente ao presente Recurso para reformar o voto/acórdão proferido, enfrentando as matérias e acatando os fundamentos e orientação jurisprudenciais apresentadas – mormente do Superior Tribunal de Justiça – reconhecendo-se a prescrição intercorrente perante a ausência de fato suspensivo/interruptivo do prazo prescricional, ante a não localização de bens passóveis de penhora, no decorrer de 16 (dezessseis) anos de tramitação processual, em atenção ao artigo 927, do Código de Processo Civil, e, de forma subsidiária, que se reconheça a impenhorabilidade dos veículos penhorados, mormente o caminhão M. Benz LS-1935, nos termos do artigo 833, V, do Código de Processo Civil.

6- Por fim, requer o prequestionamento dos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 921, inciso III, parágrafos 1o, 2o, 3o, 4o e 4o-A, artigo 927, e artigo 833, inciso V, todos do Código de Processo Civil, e aos Acórdãos paradigmas em anexo, mormente o Acórdão e entendimento/orientação do Superior Tribunal de Justiça, em atenção à Súmula 211/STJ.

Manifestação a parte Embargada (id.n.o 205688162).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei)

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024